Tribunal: TJDFT
Processo: 0018702-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0018702-34.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL EUZEBIO DOS SANTOS, ORZENI DE OLIVEIRA SANTOS, LEO JURIENS, ROGERIO EUZEBIO DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 09/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR